Tribunal: TJSP
Processo: 1075115-40.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1075115-40.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAURA CRISTINA BONFATI MENESES (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1075115-40.2019/50000
EMBARGANTE: Maura Cristina Bonfati Meneses
EMBARGADA: Baalbek Cooperativa Habitacional
COMARCA: São Paulo 13a Vara Cível Central
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo
acórdão. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 37.447
Vistos.
São embargos de declaração
oposto contra acórdão que deu provimento ao recurso de
apelação interposto pela Autora e parcial provimento ao da
Ré. A Turma Julgadora, após reconhecer a culpa exclusiva da
Ré pelo desfazimento do compromisso de compra e venda,
determinou a devolução integral das parcelas à Autora,
corrigidas desde cada desembolso e acrescidas de juros de
mora contados do trânsito em julgado da sentença.
Embarga a Autora alegando
que os juros moratórios devem incidir a partir da citação.

Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não
há
omissão,
nem
contradição no aresto que objetivamente fixou os juros de
mora a partir do trânsito em julgado da sentença nos seguintes
termos: “Por fim, os juros de mora devem incidir a partir do
trânsito em julgado do acórdão, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: “Com efeito, o Tribunal de
origem decidiu em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, que adotou o posicionamento de que se
promitente comprador deu causa à rescisão contratual em
decorrência do seu inadimplemento, é deste a mora. Assim,
não cabe juros de mora desde a citação, mas a partir do
trânsito em julgado da decisão judicial que fixa o valor a ser
devolvido” (AREsp 1.082.169, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 20.09.2018).”
Os presentes embargos, ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam
mero inconformismo com o acórdão embargado, e fogem de
sua finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo julgado.
Ante
o
exposto,
ficam
rejeitados os embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator